Tribunal: STJ
Processo: 0005244-20.2021.8.16.0173
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2468103 - PR (2023/0341121-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PEDRO ARILDO RUIZ FILHO
ADVOGADOS
: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
MARIA BEATRIZ WYPYCH - PR109929
GABRIELA TONIN BRUSAMARELLO - PR112475
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O
PARADIGMA
APRESENTADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PROCESSAMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fática entre o aresto paradigma e o acórdão
objeto de embargos de divergência impede o seu processamento, nos
termos do
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento
ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Documento eletrônico VDA52142597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 4027f100-48bf-4bd6-87a9-8bdce0e7b3f0

Brasília (DF),
.
07 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52142597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 4027f100-48bf-4bd6-87a9-8bdce0e7b3f0

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2468103 - PR (2023/0341121-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PEDRO ARILDO RUIZ FILHO
ADVOGADOS
: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
MARIA BEATRIZ WYPYCH - PR109929
GABRIELA TONIN BRUSAMARELLO - PR112475
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O
PARADIGMA
APRESENTADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PROCESSAMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fática entre o aresto paradigma e o acórdão
objeto de embargos de divergência impede o seu processamento, nos
termos do
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a
PEDRO ARILDO RUIZ FILHO
decisão de fls. 935-936, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
porquanto não identificada a similitude fática entre o acórdão recorrido e
o paradigma apresentado.
Documento eletrônico VDA52142626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:08
Código de Controle do Documento: 3a65be8a-e6d5-446e-9d81-16def6fd8329

Em suas razões, o insurgente afirma, com o objetivo de ver processado o
recurso, que o paradigma apresentado possui similitude fática com o acórdão
recorrido, notadamente porque "teve apreendida pequena quantidade de mun ição,
igualmente desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá -la, porém , a Quinta
Turma afastou a insignificância, atribuindo relevância ao número de munições e
deixando de analisar o contexto fático em que estava inserido" (fl. 946).
Contrarrazoado o recurso pelo Ministério Público do Estado do
Paraná (fls. 960-964), que pugnou pela manutenção da decisão recorrida, foram os
autos ao Ministério Público Federal, que opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 970-971).
VOTO
Em que pesem os argumentos externados pelo insurgente, a decisão
impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nestes termos, no que
interessa (fls. 935-936, destaques no original):
[...]
Em relação ao dissenso jurisprudencial indicado pelo embargante,
em que pesem os argumentos externados, não identifico a
necessária similitude entre o acórdão recorrido e o acórdão
.
paradigma apresentado
Deveras, no acórdão paradigma ficou devidamente delineado que
seria possível reconhecer a insignificância, diante da ínfima
quantidade de munição apreendida e da ausência de artefato
apto ao disparo (fl. 920).
No acórdão embargado, contudo, ficou consignado que seria
"inviável o reconhecimento da insignificância, considerando-se que
os munições irregulares foram apreendidas em número relevante, a
intactas de calibre .357, a
saber, 32 (trinta e duas) munições
demonstrar a potencialidade lesiva da conduta e o risco à paz
pública" (fl. 889, destaquei).

Como salientado pelo referido
,
decisum o aresto paradigma e o acórdão
.
recorrido não possuem similaridade fática
Deveras, no acórdão paradigma, além da inexistência de artefato apto ao
disparo, ficou caracterizada a ínfima quantidade de munição apreendida, cuja
Documento eletrônico VDA52142626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:08
Código de Controle do Documento: 3a65be8a-e6d5-446e-9d81-16def6fd8329

conjugação dessas circunstâncias acabou por permitir a incidência do princípio
.
da insignificância
No caso dos autos, contudo, foi indicada, desde logo, a elevada
quantidade de munições (32 munições intactas), circunstância que, por si só, já
.
distingue a presente hipótese do paradigma apresentado
Conforme pacífica orientação desta Corte, "[a] ausência de similitude
fático-jurídica entre os acórdãos confrontados impede o conhecimento dos embargos
de divergência" (AgInt nos
Rel. Ministro Humberto
EAREsp n. 1.293.091/CE,
Martins, Corte Especial, DJe
.
25/8/2023)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52142626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:08
Código de Controle do Documento: 3a65be8a-e6d5-446e-9d81-16def6fd8329

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2023/0341121-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.468.103 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00052442020218160173 0005244202021816017300101871220238160173
00101871220238160173 101871220238160173 52442020218160173
5244202021816017300101871220238160173
EM MESA
JULGADO: 06/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: PEDRO ARILDO RUIZ FILHO
ADVOGADO
: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
ADVOGADA
: MARIA BEATRIZ WYPYCH - PR109929
ADVOGADA
: GABRIELA TONIN BRUSAMARELLO - PR112475
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO ARILDO RUIZ FILHO
ADVOGADO
: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR025777
ADVOGADA
: MARIA BEATRIZ WYPYCH - PR109929
ADVOGADA
: GABRIELA TONIN BRUSAMARELLO - PR112475
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542212449980565841:0@
2023/0341121-0 - EAREsp 2468103 Petição : 2025/0086452-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52115129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 06/11/2025 19:16:59
Código de Controle do Documento: 5C81F7B2-AEA5-41D6-9DAD-F9E26848882C